Tribunal: TJDFT
Processo: 0717217-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. VALOR EFETIVO DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os agravantes não comprovaram a superioridade do valor estabelecido pelo oficial do justiça no laudo de avaliação que justificasse o acolhimento da impugnação.

2. A impugnação apresentada teve como fundamentação valores obtidos em sites imobiliários ao mesmo tempo em que contestou essa utilização pelo oficial de justiça como método de pesquisa no laudo de avaliação.

3. Assim, não restou comprovado erro na avaliação efetuada pelo oficial de justiça nem fundamentada qualquer dúvida que justifique a realização de nova avaliação.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.